Tribunal: TJDFT
Processo: 0717059-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0717059-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NESTOR RABELO REPRESENTANTE LEGAL: AVELINE GOMES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O assessor de gabinete obteve informação junto à CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR, de que o paciente foi retirada da lista de espera por UTI em 29/04/2024. Assim, abra-se vista à Defensoria Pública, inclusive quanto a eventual perda do objeto do presente recurso e da própria ação. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.